Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIOS SANADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Diante da extinção da punibilidade, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência, faz-se necessária a revogação das medidas protetivas anteriormente aplicadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.